Tribunal: TJMT
Processo: 1045888-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045888-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI TAVERNA - CPF: 718.508.569-15 (ADVOGADO), CAMILA DA COSTA MELO - CPF: 028.510.351-26 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENÚNCIA DA LIDE E DE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA DA LIDE EM CASO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de denúncia da lide ao espólio do paciente falecido, bem como o pedido de produção de prova pericial sobre prontuário médico, em ação de cobrança de despesas hospitalares. A agravante defende a inclusão do espólio no polo passivo com base no art. 125, II, do CPC e sustenta que o indeferimento da prova pericial constitui cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a denúncia da lide ao espólio do falecido, considerando a solidariedade contratual com a parte agravante; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial viola o contraditório e configurar cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A denúncia da lide pressupõe direito de regresso fundado em lei ou contrato, o que não ocorre em caso de coobrigação solidária. O agravante detém relação jurídica direta com o credor, o que torna incabível a denúncia da liderança ao espólio, sob pena de inovação processual e violação à estabilidade da demanda. A prova pericial foi corretamente indeferida, nos termos do art. 464, § 1º, do CPC, por inexistir dúvida técnica relevante. A parte agravante não indicou controvérsias objetivas a serem esclarecidas por perícia, limitando-se a alegações genéricas. Não há cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem o julgamento da causa e a prova requerida revela-se impertinente ou protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É incabível a denúncia da lide entre devedores solidários que não detenham relação típica de regresso. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em documentos constantes dos autos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II, 283 e 464, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Camila da Costa Melo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Hospital e Maternidade São Mateus Ltda, indeferiu o pedido de denunciação a lide e o pleito de realização de prova pericial sobre o prontuário médico do falecido.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, a necessidade de inclusão do espólio do falecido George da Costa Melo no polo passivo da demanda, com base no art. 125, II, do CPC, para que responda pelo subsídio hospitalar objeto da cobrança, evitando futura demanda regressiva.

Argumenta acerca da nulidade da decisão que indeferiu a prova pericial, pois configura cerceamento de defesa, por quanto considera imperativo apurar a real necessidade e a proporcionalidade dos procedimentos médicos cobrados, diante da alegação de prontuário médico incompleto.

Defende o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, pleiteando o deferimento da medida suspensiva da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. Por fim, postula pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 337233391).

Comunicação entre instâncias

(id. 339902866)
.

A agravado apresentou contraminuta (id. 338886352).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
ajuizou ação de cobrança

contra
Camila da Costa Melo
.

O Magistrado
a quo

indeferiu o pedido de denunciação a lide e o pleito de realização de prova pericial sobre o prontuário médico do falecido.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, a necessidade de inclusão do espólio do falecido George da Costa Melo no polo passivo da demanda, com base no art. 125, II, do CPC, para que responda pelo subsídio hospitalar objeto da cobrança, evitando futura demanda regressiva.

Argumenta acerca da nulidade da decisão que indeferiu a prova pericial, pois configura cerceamento de defesa, por quanto considera imperativo apurar a real necessidade e a proporcionalidade dos procedimentos médicos cobrados, diante da alegação de prontuário médico incompleto.

Defende o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, pleiteando o deferimento da medida suspensiva da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. Por fim, postula pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denúncia da lide ao espólio do falecido George da Costa Melo e, ainda, indeferiu o requisito de prova pericial no prontuário médico do paciente.

Por corolário logico, quanto ao indeferimento da prova pericial, e o alegado cerceamento de defesa, não merece acolhida a irresignação. Explico.

A empresa autora junta aos autos o prontuário médico, faturas incluídas e nota fiscal relacionadas à internacionalização, por outro lado, a parte requerida não indicou de modo claro os pontos controvertidos a serem objeto de perícia. De fato, agravou
-
se limitando as impugnações genéricas, não demonstrando indícios de superfaturamento, inconsistências nos valores cobrados ou falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

A insurgência é abstrata e com ausência mínima plausibilidade, não tendo nos autos qualquer dado objetivo que suscite dúvida razoável quanto à veracidade ou legitimidade dos documentos apresentados por parte do autor.

Nesse contexto, os documentos constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento, inexistindo necessidade de dilatação técnica probatória.

Nos termos do art. 464, § 1º, I, II e III, do CPC, o juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando a prova for supletiva, puder ser suprida por outros meios ou quando não houver dúvida técnica relevante, hipóteses presentes no caso em apreço.

Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), pois não há direito absoluto à produção de prova pericial, cabendo ao juiz a análise da pertinência e utilidade da medida, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cobrança de despesas médico-hospitalares. Indeferimento de produção de prova. Discricionariedade do juiz. Documentos relacionados a intercorrências e reclamações de familiares. Prontuário médico completo. Suficiência da prova. Não configuração de prejuízo. Realização de perícia. Análise posterior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerido contra uma decisão que, em ação monitória, indeferiu seu pedido para que a autora apresentasse as intercorrências e reclamações feitas pelos familiares do paciente. O agravante alega que esses documentos são cruciais para sua defesa, pois demonstram negligências procedimentais que teriam elevado os custos do tratamento, e que o indeferimento e a omissão sobre a prova pericial geram grande prejuízo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova consistente nos registros de intercorrências e reclamações de familiares durante a internação do paciente viola o direito à produção de provas do agravante; (ii) se o prontuário médico completo é documento suficiente para a apuração da correção dos serviços cobrados e eventuais falhas na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. O deferimento ou indeferimento de provas insere-se na discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário final da prova, deve apreciar sua necessidade e utilidade, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. O juízo de primeiro grau já determinou a apresentação do prontuário e/ou receituário médico completo, que é o documento técnico por excelência, registrando toda a história clínica do paciente, incluindo intercorrências médicas relevantes, conforme a Resolução CFM nº 1.638/2002.

5. Os registros de intercorrências e reclamações dos familiares, cuja juntada foi indeferida, são documentos de natureza diversa do prontuário médico, refletindo a percepção subjetiva dos familiares e não possuindo o mesmo valor técnico-científico dos registros elaborados por profissionais de saúde.

6. A ação principal é monitória, focada na comprovação da prestação dos serviços e correção dos valores cobrados, matéria para a qual o prontuário médico completo oferece subsídios técnicos suficientes. Eventuais alegações de negligência médica e suas consequências devem ser documentadas no prontuário, permitindo análise técnica adequada.

7. O pedido de prova pericial (auditoria) ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, que aguarda a juntada do prontuário médico para avaliar a necessidade de perícia técnica, não havendo prejuízo processual concreto ao agravante neste momento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1019450-55.2025.8.11.0000, Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 05.08.2025).

Avançando na resolução da celeuma, melhor sorte não assiste a agravante. Isto porque a denúncia da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, possui hipóteses legais taxativas no art. 125 do Código de Processo Civil, nomeadamente quando a parte tem direito de regresso fundado em lei ou em contrato.

No caso dos autos, embora conste no contrato a previsão de solidariedade entre o contratante (agravante) e o paciente, não se verifica vínculo de direito regressivo típico entre a agravante e o espólio do falecido, pois não se trata de relação de garantia, mas de coobrigação solidária.

A existência de cláusula de solidariedade contratual não torna cabível a denúncia da lide, pois não se trata de hipóteses de responsabilidade regressiva típica. Eventual pretensão de reembolso da agravante contra o espólio dependerá do pagamento integral da dívida e deverá ser veiculada em ação autônoma de regresso, nos moldes do art. 283 do Código Civil.

Com efeito, a denúncia da lide não é a forma correta de inclusão de devedor solidário ou corresponsável, porque altera, indevidamente, os limites subjetivos e objetivos da demanda, configurando inovação processual incompatível com o princípio da estabilidade da demanda.

Nesse contexto, acertada a decisão recorrida ao indeferir o pedido de denúncia da lide, uma vez que a parte agravante figura como devedora solidária da obrigação assumida perante o hospital, detendo, portanto, relação direta e autônoma com o credor.

Colaciono o entendimento nesse sentido, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Como bem ressaltado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, a própria requerida/embargante assinou um termo contratual (ID 69849006) e assumiu a responsabilidade pela dívida.

Consta dos autos o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES (ID 69849006) no qual a Embargante assume a responsabilidade pelo pagamento do valor total das despesas (faturas/contas) inicial e complementar, ao longo do tratamento do enfermo, fazendo parte integrante do presente contrato, valendo como título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do inciso II, do artigo 585, do Código de Processo Civil (Cláusula 1ª, § 5º).

Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.”
(TJMT, RAI n. 1006601-85.2024.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filhos, 2ª Câm. Dir. Priv., j.12.06.24).

Nesse aspecto, andou bem o magistrado
a quo
ao consignar,
verbis:

“A requerida pleiteou a denunciação da lide do Espólio de George da Costa Melo, com fundamento no art. 125, II, do CPC, alegando que este foi o beneficiário direto dos serviços médico-hospitalares prestados pelo autor.

A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, visa assegurar o direito de regresso em uma única relação processual. Contudo, para que seja admitida, é necessário que se enquadre em uma das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC.

No caso em análise, não se vislumbra a hipótese legal para a denunciação da lide. Isso porque a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida é autônoma em relação à eventual obrigação do paciente falecido. O contrato de assistência médico-hospitalar foi firmado pela requerida como responsável, assumindo obrigação solidária com o paciente, conforme cláusula 7 do referido instrumento (ID 134973791).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denunciação da lide não é cabível quando introduz fundamento jurídico novo à causa, distinto daquele que embasa a ação principal, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. FIADORES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . CPC, ART. 70, III. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA ECONOMIAPROCESSUAL . PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. 1. Só deve haver denunciação à lide daquele que, em decorrência de contrato ou de lei, estar obrigado a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos do que perder a demanda. Essa responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, frise-se, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto . 2
. A denunciação da lide visa atender ao princípio da economia processual, não devendo ser admissível quando requeira a introduçãode fundamento novo, a procrastinar ainda mais a solução da ação principal, e com prejuízos ao autor.
3. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 351808 MG 2001/0110822-9, Relator.: Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 27/11/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/02/2002 p. 519)

Portanto,
indefiro
o pedido de denunciação da lide.

Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Dos pontos controvertidos

A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova:

a)
A validade do contrato de assistência médico-hospitalar assinado pela requerida, especialmente quanto à alegação de coação;

b)
A existência ou não de exigência de caução para o atendimento do paciente;

c)
A efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares cobrados pelo autor;

d)
A adequação dos valores cobrados pelos serviços prestados;

e)
O conhecimento prévio da requerida sobre o caráter particular da internação.

Das provas

Diante da natureza da controvérsia,
defiro
a produção de prova oral postulada pela parte requerida, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes,
no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

Indefiro
o pedido de prova pericial formulado pela requerida, por entender que é desnecessária para o deslinde da causa. Os documentos já juntados aos autos, incluindo o prontuário médico do paciente, as faturas detalhadas e a nota fiscal, são suficientes para a análise da efetiva prestação dos serviços e da adequação dos valores cobrados.

Ademais, a requerida não especificou de forma clara e objetiva qual seria o objeto da perícia pretendida, limitando-se a requerer "prova pericial no prontuário médico, acerca dos procedimentos realizados e custos destes", sem demonstrar a necessidade e utilidade da prova para o esclarecimento dos fatos controvertidos.”
(id. 215082783.
autos de origem, destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026